Tribunal: STF
Processo: ARE 1521569
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 282 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, sustenta a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim resumido:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE A EDIFICAR O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DAS FACULDADES PROCESSUAIS DAS PARTES. OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. JULGAMENTO DEVIDAMENTE MOTIVADO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE A SER DECRETADA. PEDIDO INICIAL PARA FORNECIMENTO DE LISTA DE CONTRIBUINTES QUE EM POTENCIAL PODEM ENTRAR NA LEI DE INCENTIVO À CULTURA DJALMA MARANHÃO. INEXISTÊNCIA DE DEVER LEGAL DE DIVULGAÇÃO DA REFERIDA LISTA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA QUE REGE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 37, caput; e 163-A, da Constituição Federal. Aduz que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte julgou improcedente a pretensão do Ministério Público de compelir o Município de Natal a realizar a divulgação dos 100 (cem) maiores contribuintes do ISS. Assevera que, diversamente do que consignado no acórdão recorrido, não há falar em ausência de norma que verse sobre o dever de divulgação dos maiores contribuintes do ISS, pois esse dever tem supedâneo no princípio da publicidade. Postula a reforma do acórdão, para que seja determinado ao Município de Natal que publique anualmente, ou forneça, no ato da entrega dos certificados aos produtores culturais, a listagem dos 100 (cem) maiores contribuintes do ISS, em ordem alfabética, para fins de incentivo dos projetos culturais, vinculados à Lei Djalma Maranhão.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem — a partir da interpretação de legislações infraconstitucionais e locais de regência —, manteve a sentença de improcedência ao concluir que o artigo 198 do Código Tributário Nacional estabelece um dever de a Administração Fazendária proteger os dados de natureza econômica e fiscal de que tenha ciência, em razão do ofício de arrecadação e fiscalização de tributos, com algumas exceções. Consignou que, apesar dessas exceções, inexiste norma que obrigue o município a divulgar a listagem dos 100 (cem) maiores contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, em ordem alfabética, e que estejam qualificados para incentivar projetos culturais. 



    Assentou, por fim, que o incentivo fiscal oferecido pela Lei municipal n. 4.838/1997 apenas se concretiza, para a pessoa jurídica incentivadora de projeto cultural, após o aceite dessa e transferência dos recursos financeiros ao projeto apoiado, e que a divulgação da pessoa jurídica como beneficiária de incentivo fiscal somente poderia ocorrer após efetivado o apoio à cultura, e não antes, como defendido pelo Parquetestadual. A propósito, transcrevo excerto da sentença que aborda de maneira inequívoca o debate:



    A Lei Municipal nº 4.838/1997 instituiu, no âmbito da cidade do Natal/RN, o denominado “Projeto Djalma Maranhão”, com o objetivo de estruturar política pública voltada à destinação de recursos oriundos de renúncias fiscais do MUNICÍPIO DO NATAL/RN de parcela do montante arrecadado pela edilidade da exação tributária anual do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, segundo os parâmetros dispostos no art. 2º, § 1º, do referido diploma legal: (...)



    .......................................................................................................



    Para usufruir dos recursos oriundos da renúncia fiscal efetivada pelo MUNICÍPIO DO NATAL/RN, a Lei Municipal nº 4.838/1997 prevê que a pessoa física ou jurídica interessada apresente memorial descritivo de projeto cultural a ser desenvolvido e financiado, que deverá ser analisado por Comissão Normativa instituída pela referida lei e, após aprovação, o proponente receberá um Certificado de Incentivo Fiscal - CIF, com o qual poderá obter os recursos autorizados e desenvolver o projeto no prazo máximo de 1 (um) ano, nos termos do art. 10º e art. 11º, parágrafo único, ambos do mesmo diploma legal: (...)



    .......................................................................................................



    Uma vez contemplada com a concessão de Certificado de Incentivo Fiscal - CIF, a pessoa física ou jurídica responsável pelo projeto cultural beneficiado deverá seguir procedimentos e ritos para efetivar seu acesso aos recursos públicos oriundos da renúncia fiscal realizada pelo MUNICÍPIO DO NATAL/RN, conforme prevê o art. 8º, incisos I e II, do Decreto nº 8.749/2009: (...)



    ....................................................................................................



    .Contudo, a partir de 2021, relata o promovente, destacado pelo promovido em sua contestação como tese de defesa (ID. 90696541 - pp. 03-04), que o MUNICÍPIO DO NATAL/RN passou a não mais divulgar a mencionada lista dos maiores contribuintes do ISSQN sob o argumento principal de que “existiria um dever legal , com fulcro no artigo 198 do Código Tributário Nacional, de Administração Fazendária (SIC) proteger os dados de natureza econômica e fiscal de que tenha ciência em razão do ofício de arrecadação e fiscalização de tributos.” (ID. 88166339 - p. 04).



    ......................................................................................................



    Assim, a Lei nº 5.172/1966 (Código Tributário Nacional - CTN) estabelece o sigilo das informações fiscais e tributárias oferecidas pelos contribuintes à Administração Tributária como regra, com exceções previstas pelo seu texto, conforme dispõe o art. 198, caput, § 3º e inciso IV: (...)



    ......................................................................................................



    (...) verifica-se que, no modelo jurídico que estrutura política pública de incentivo à cultura no âmbito da cidade do Natal/RN, inexistem regras ou dispositivos que obriguem o MUNICÍPIO DO NATAL/RN a divulgar a listagem dos 100 (cem) maiores contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, em ordem alfabética, e que estejam qualificados para incentivar projetos culturais, ou o fornecimento anual da mencionada relação aos produtores culturais devidamente certificados. 



    A ausência de dispositivo legal ou regulamentar que determine à edilidade demandada o cumprimento da obrigação de fazer pretendida pela parte promovente implica, em consequência, na constatação da inexistência de dever jurídico do MUNICÍPIO DO NATAL/RN em oferecer tais informações, bem como da não ocorrência do direito subjetivo da parte promovente ou de produtores culturais da cidade do Natal/RN em obter tal listagem.



    Desse modo, utilizando a referência do teor do art. 198, caput, § 3º e inciso IV, do Código Tributário Nacional, verifica-se que a exceção ao sigilo de ao menos parte das informações fiscais e tributárias de contribuintes pessoas jurídicas é válida quando estas são beneficiárias de renúncias ou incentivos fiscais, em sentido amplo. 



    Considerando que o incentivo fiscal oferecido pela Lei Municipal nº 4.838/1997 somente se concretiza, para a pessoa jurídica incentivadora de projeto cultural, após o aceite em apoiar iniciativa cultural e com a transferência concreta de recursos financeiros ao projeto apoiado, observa-se que a divulgação da pessoa jurídica como beneficiária de incentivo fiscal do MUNICÍPIO DO NATAL/RN somente poderia ocorrer após a efetivação do apoio a projetos culturais, e não antes, para fins de captação de recursos, como defendido pelo Parquetestadual.



    .......................................................................................................



    Assim, determinar a divulgação da lista dos maiores contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN para proponentes de projetos culturais contemplados pela “Lei Djalma Maranhão”, sem previsão legal e com fundamento primordial em atendimento abstrato a interesse público, representaria impor, ao MUNICÍPIO DO NATAL/RN, o risco de violação ao teor do art. 198, do Código Tributário Nacional, em desacordo com o art. 20, do Decreto-lei nº 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB).



    Essa ótica foi confirmada pelo Colegiado:



    Nada obstante, não há no ordenamento jurídico brasileiro, norma que obrigue a divulgação da referida lista, na forma pretendida pela parte apelante, de forma que inexistem motivos para a reforma da sentença.



    .......................................................................................................



    No caso concreto, como bem consignado na sentença, “Em que pese a argumentação da parte promovente de que na divulgação da mencionada listagem “existe relevante interesse público em matéria de cultura que será concretizado” (ID. 88166339 - p. 23), observa-se que, no caso vertente, o defendido interesse público presente, ante a ausência de dever jurídico do promovido em efetuar a obrigação de fazer pleiteada, reveste-se de valor jurídico abstrato, que, nos termos do art. 20, do Decreto-lei nº 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB)”.



    Assim, considerando que o incentivo fiscal da Lei Municipal n° 4.838/97 somente se concretiza, para a pessoa jurídica incentivadora de projeto cultural, após o aceite em apoiar iniciativa cultural e com a transferência concreta de recursos financeiros ao projeto apoiado, observa-se que a divulgação da pessoa jurídica como beneficiária de incentivo fiscal do apelante somente poderia ocorrer após a efetivação do apoio a projetos culturais, na forma do art. 198, caput, § 3º e inciso IV do Código Tributário Nacional. 



    Desta forma, não sendo possível a divulgação anterior da concessão do incentivo fiscal, o escopo do pleito autoral de captação dos recursos não pode ser atingido, de forma que inexistem motivos para a reforma da sentença.



     



    Em que pese a alegada vulneração a dispositivos constitucionais, divergir das conclusões alcançadas na origem — quanto a inexistência de norma que obrigue o município a divulgar a listagem dos 100 (cem) maiores contribuintes do ISSQN, em ordem alfabética, e que estejam qualificados para incentivar projetos culturais — demandaria a reanálise das legislações infraconstitucionais de regência (especificamente o que disciplinado no Código Tributário Nacional, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), bem como na legislação local (Lei municipal 4.838/1997 e Decreto n. 8.749/2009, providência vedada em sede recursal extraordinária ante a incidência do óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF. Eventual afronta ao texto constitucional seria meramente reflexa ou indireta.



     



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, sua incidência é indevida.



     5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente